Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS OPOSTOS POR POSSUIDOR E CESSIONÁRIO DO IMÓVEL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aquele que não é parte da execução e detém a posse de imóvel objeto de penhora deve se valer dos embargos de terceiro no intuito de desconstituir a constrição judicial.
2. O possuidor amparado em contrato de cessão de direitos, ainda que não levado à averbação imobiliária, estando de boa-fé, pode se valer da ação de embargos de terceiro para a proteção dos direitos de posse que exerce sobre o bem (Súmula no 84 do colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.” (REsp 956.943/PR)
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.